Tribunal: TJDFT
Processo: 0006153-04.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006153-04.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDO: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Remessa - Cobrança - Pagamento devido - Fazenda Pública - Correção Monetária (RE 870947/SE) - Honorários majorados (CPC/73 20, § 4o). 1. A inexistência de recursos financeiros não afasta a obrigação do réu de adimplir suas dívidas resultantes de serviços prestados pela autora. 2. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação do período (RE 870947/SE). 3. Os honorários de sucumbência devidos pela Fazenda Pública devem ser fixados com base no CPC/73 20, § 4o. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso II e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 492, 502, 507, 1.013, caput, todos do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade do acórdão recorrido agravar a situação jurídica do ente público, em sede de remessa necessária, sem que tenha havido recurso voluntário da parte contrária, com a aplicação da nova tese fixada pelo STF no julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) – utilização do IPCA-E como índice de correção monetária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 141, 492, 502, 507, 1.013, caput, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005